Tribunal: TJDFT
Processo: 0742810-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742810-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO AGRAVADO: DIONISIO GOMES DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALLEGRO (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada contra DIONISIO GOMES DA SILVA NETO, processo n. 0702161-63.2020.8.07.0003, na qual revogou a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel gerador da dívida. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 171617069 dos autos de origem): “Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença de cobrança de taxas condominiais. Este Juízo deferiu a penhora do imóvel gerador da dívida. Ocorre que sobre este recai o gravame de alienação fiduciária, de modo que é inadequada a penhora do próprio imóvel, sendo possível, no entanto, a penhora dos direitos aquisitivos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA "PROPTER REM". UNIDADE ALIENADA FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. O condomínio exequente pleiteou que se procedesse a penhora do próprio imóvel gerador da dívida gravado com alienação fiduciária. 2. No caso, o agravante inovou quanto ao pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante; na instância de origem, o requerimento foi formulado tão somente quanto ao próprio imóvel. 3. À luz do disposto no artigo 1.361, do Código Civil, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. O devedor fiduciante possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, o proprietário do imóvel. 4. Diante desse cenário, não se afigura possível a penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Somente seria possível a constrição de eventuais direitos, isto porque art. 835, XII, do autoriza expressamente esse tipo de penhora. 5. O fato de a obrigação de concorrer para o pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque o devedor não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento imobiliário. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1695965, 07053297720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) Assim, revogo a decisão de ID 152400043 e defiro a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula 37.088. Cancele-se o termo de ID 165117298 e a certidão de ID 165117302 e expeça-se novo termo de penhora e nova certidão para registro de penhora. Intime-se a credora fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que se manifeste acerca da penhora e junte extrato atualizado do financiamento. Sem prejuízo, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, como determinado na decisão de ID 147249725. Intimem-se. ” Inconformada, a parte credora/demandante recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação de cobrança de débitos condominiais vencidos, os quais não foram adimplidos nem mesmo depois de sentença condenatória em seu desfavor. Em síntese defende a tese de que é cabível a penhora do imóvel, não sendo a cláusula de alienação fiduciária impedimento para isso. Destaca que “a exceção deve ser observada no caso de dívidas de natureza propter rem e a necessidade de conciliar os interesses patrimoniais envolvidos, como a do presente feito, posto que oriunda de inadimplemento condominial. Em sendo as dívidas condominiais de natureza propter rem, deve-se excepcionalmente admitir que o próprio imóvel, e não os direitos aquisitivos, vá a leilão, quando se verificar que as demais diligenciais para localizar bens penhoráveis no patrimônio do executado foram esgotadas.” Cita precedente recente do col. STJ. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para determinar a “penhora do próprio imóvel para fins de garantir a satisfação de obrigação propter rem.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 52115969. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Conquanto não se afaste de plano a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, assim como não há sequer notifica de iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator